Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-40.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004808-40.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIANA PEREIRA SABINO MOREIRA - CPF: 018.800.671-02 (RECORRENTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), GABRIELA SANTOS BRAGA - CPF: 510.573.068-27 (ADVOGADO), INSTITUTO RUPPENTHAL LTDA - CNPJ: 34.471.331/0001-21 (RECORRIDO), AMANDA PAOLA GIL RIBEIRO - CPF: 029.154.490-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO PROFISSIONALIZANTE NÃO INICIADO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais e determinou a restituição simples do valor pago, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta que a não realização do curso profissionalizante, a retenção indevida de valores, as cobranças posteriores, a oferta enganosa e o desvio produtivo configuram dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais, com restituição do valor pago, configura dano moral no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. A reparação exige demonstração de circunstância excepcional ou de lesão a direito da personalidade.

Não há prova de negativação, pagamento de parcelas posteriores, cobrança constrangedora, recusa categórica de restituição ou prejuízo profissional concreto.

O documento apresentado indica procedimento administrativo para reembolso. Não demonstra retenção definitiva do valor ou negativa de devolução.

A teoria do desvio produtivo exige prova de dispêndio anormal e relevante do tempo útil do consumidor. A recorrente não comprovou essa circunstância.

Os precedentes invocados dependem das particularidades fático-probatórias dos respectivos casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Josiana
Pereira Sabino Moreira contra sentença proferida no Id. 372176896, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de Instituto
Ruppenthal
Ltda./Rogério
Ruppenthal
.

A recorrente narrou que contratou curso profissionalizante de Auxiliar de Veterinário, com início previsto para data próxima à matrícula, tendo efetuado pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), por PIX, conforme comprovante acostado ao Id. 221468740.

Sustentou que o curso jamais foi iniciado, pois a fornecedora não dispunha de profissional qualificado para ministrar as aulas. Alegou, ainda, que houve sucessivos adiamentos, manutenção de cobranças vinculadas ao contrato, ausência de restituição espontânea e frustração de expectativa de qualificação profissional para si e seus familiares.

A recorrida reconheceu que o curso não foi iniciado, atribuindo o fato à dificuldade de contratação de profissional habilitado na localidade. Defendeu, contudo, que não se recusou a reembolsar a consumidora, sustentando que solicitou documentos e dados bancários ou chave PIX em nome do contratante para operacionalização da devolução, providência que não teria sido integralmente atendida. Invocou, para tanto, os documentos reunidos no Id. 227846467.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou rescindido o contrato e condenou a recorrida à restituição simples de R$ 600,00 (seiscentos reais), corrigidos na forma fixada. Rejeitou, todavia, a repetição do indébito em dobro e o pedido de danos morais, por considerar não demonstradas má-fé, cobrança efetivamente paga em excesso, dano extrapatrimonial relevante ou circunstância excepcional capaz de ultrapassar o mero inadimplemento contratual.

No recurso, a autora busca exclusivamente a reforma do capítulo relativo aos danos morais. Sustenta que a retenção do valor, a alegada imposição de formalidades excessivas para restituição, a necessidade de contatos administrativos e o ajuizamento da ação caracterizariam desvio produtivo do consumidor, abuso de direito, prática abusiva e violação à dignidade da pessoa humana.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é próprio, tempestivo e interposto por parte legítima. A recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme consta do extrato processual e do recurso.

Conheço do recurso.

Delimitação da controvérsia recursal

A
devolutividade
recursal é parcial.

A recorrente não impugna a rescisão contratual nem a condenação à restituição simples de R$ 600,00 (seiscentos reais), capítulos em que
a sentença reconheceu a falha objetiva na prestação do serviço e determinou o retorno das partes ao estado anterior ao contrato.

Assim, a controvérsia está limitada à existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da não realização do curso e das circunstâncias posteriores relacionadas ao reembolso e às alegadas cobranças.

A falha contratual, portanto, é premissa já definida. O que se examina é se os elementos concretos constantes dos autos demonstram repercussão extrapatrimonial autônoma e suficientemente grave.

Da falha na prestação do serviço e dos seus efeitos já reparados

A sentença consignou que o curso contratado não foi ministrado e que o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) foi comprovado pelo documento juntado no Id. 221468740.

A própria recorrida reconheceu que não conseguiu viabilizar o curso, em razão da dificuldade de contratar profissional habilitado para ministrar aulas presenciais. Tal circunstância caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a rescisão contratual, nos termos do art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A inexistência de professor qualificado, de logística adequada ou de estrutura suficiente para executar a atividade ofertada integra o risco do empreendimento. A consumidora não pode suportar os efeitos econômicos da incapacidade operacional da fornecedora.

Todavia, o reconhecimento da falha contratual não conduz, automaticamente, à configuração de dano moral. A restituição do valor desembolsado, com correção e juros, recompõe o prejuízo patrimonial diretamente demonstrado. Para haver reparação extrapatrimonial, é indispensável elemento adicional apto a revelar efetiva violação a direito da personalidade.

Da inexistência de dano moral
in
re

ipsa

A recorrente sustenta que o dano moral seria presumido, ou, ao menos, plenamente demonstrado, em razão da inexistência do curso, da frustração de expectativa profissional e da demora na devolução do valor pago.

A tese não prospera.

O inadimplemento contratual, ainda que absoluto, não gera dano moral automaticamente. Exige-se demonstração de circunstância excepcional: humilhação, constrangimento, exposição pública, negativação indevida, cobrança vexatória, perda profissional concretamente demonstrada, privação relevante de serviço essencial ou conduta abusiva posterior ao rompimento contratual.

No caso, não há prova de inscrição do nome da recorrente em cadastro restritivo, protesto, ameaça de negativação, cobrança ofensiva, pagamento de parcelas posteriores,
débito
em cartão de crédito, bloqueio de crédito, perda de vínculo laboral ou oportunidade profissional concreta frustrada pela inexistência do curso.

A alegação de que a qualificação profissional permitiria melhor inserção no
mercado
de trabalho permanece no campo da expectativa. Não foram juntados documentos que indiquem processo seletivo, exigência de certificação, vaga específica, contratação perdida ou consequência profissional individualizada decorrente da não realização do curso.

A frustração é legítima e compreensível, mas, nas circunstâncias demonstradas, permanece inserida nos efeitos ordinários do descumprimento contratual já reparado por meio da rescisão e restituição do valor pago.

Da alegada retenção abusiva e das formalidades para reembolso

A recorrente afirma que forneceu os dados necessários ao estorno e que a recorrida, apesar disso, reteve indevidamente o valor por meses, exigindo formalidades excessivas.

Entretanto, o conjunto documental não confirma, de forma inequívoca, a alegação de que a recorrida recebeu dados bancários completos ou chave PIX apta a viabilizar a restituição e, ainda assim, recusou-se a efetuar o pagamento.

O documento indicado no próprio recurso como Id. 227846467 registra a solicitação de documentos e de dados para operacionalização do reembolso. Embora a recorrente
tenha encaminhado informações e anexos, o material não permite concluir, com a segurança necessária, que houve envio de conta bancária ou chave PIX em nome da contratante, acompanhado de recusa posterior, expressa ou tácita, da fornecedora.

A exigência de identificação do contratante e de indicação de destino bancário para
restituição
de valores não constitui, por si, formalidade abusiva. Trata-se, em princípio, de providência compatível com a necessidade de segurança da operação financeira e com a prevenção de pagamentos a pessoa diversa daquela que realizou a contratação.

Não se comprovou que o procedimento foi utilizado como obstáculo deliberado ao reembolso, que a recorrida recebeu todas as informações necessárias e permaneceu inerte, ou que tenha condicionado a devolução a exigência manifestamente incompatível com a natureza da obrigação.

A demora na solução, isoladamente, pode justificar a incidência de correção monetária e juros, tal como estabelecido na sentença, mas não revela automaticamente abuso de direito ou dano moral.

Das alegadas cobranças posteriores

A inicial menciona boletos supostamente ativos, possíveis débitos remanescentes e, em passagem diversa, cobranças vinculadas a cartão de crédito.

Todavia, não há nos elementos destacados
dos autos comprovante
de pagamento de mensalidades posteriores, fatura de cartão de crédito, boleto individualizado acompanhado de prova de exigibilidade efetiva, notificação de cobrança, comunicação de negativação ou outro documento idôneo que evidencie consequência financeira além dos R$ 600,00 (seiscentos reais) já reconhecidos na sentença.

A simples alegação de permanência de boletos em sistema interno, desacompanhada de demonstração de cobrança concreta, pagamento indevido ou restrição creditícia, não basta para caracterizar violação à esfera moral da consumidora.

Também não foi demonstrado que a recorrente tenha sido compelida a pagar parcela posterior, submetida a ameaça de cobrança, exposta a situação constrangedora ou impedida de realizar operação de crédito.

Nessas condições, a alegação não ultrapassa o plano narrativo e não se presta, isoladamente, a fundamentar condenação indenizatória.

Da teoria do desvio produtivo do consumidor

A recorrente invoca a teoria do desvio produtivo, afirmando que desperdiçou tempo útil em mensagens, contatos administrativos e na busca de tutela jurisdicional para recuperar valor que lhe era devido.

A teoria é aplicável quando o fornecedor, mediante prática indevida e comprovadamente resistente, transfere ao consumidor ônus anormal e relevante para solução de problema que não criou. Não se presume pela mera existência de reclamação administrativa ou pelo ajuizamento de ação.

No caso concreto, há referência a contatos entre as partes, mas não há cronologia detalhada das tentativas de solução, prova de reiteradas respostas evasivas, demonstração de período expressivo de abandono administrativo, protocolos de atendimento frustrados, reclamações perante órgãos de proteção ao consumidor ou elementos que indiquem
dispêndio
excepcional de tempo capaz de alcançar a dignidade da recorrente.

O ajuizamento da demanda, por si só, não evidencia dano moral. A utilização da via judicial é exercício regular do direito de ação e não se converte automaticamente em fator indenizável contra a parte adversa.

A situação revela desacordo contratual e necessidade de intervenção judicial para restituição do valor, mas não demonstra, com a densidade probatória exigida, desvio produtivo juridicamente indenizável.

Da alegada oferta enganosa, má-fé e abuso de direito

A recorrente afirma que a recorrida comercializou curso sem possuir infraestrutura ou corpo docente aptos a executá-lo, o que configuraria oferta enganosa, prática abusiva e ato ilícito previsto nos
arts
. 37, § 1º, do CDC, e 187 do Código Civil.

A falha operacional ficou demonstrada e já foi reconhecida pela sentença. Porém, a qualificação da conduta como publicidade enganosa exige prova de que, no momento da
oferta, a empresa veiculou informação falsa ou capaz de induzir o consumidor em erro quanto a dado essencial do serviço.

A posterior dificuldade em contratar profissional habilitado não demonstra, por si, que a recorrida sabia, desde o início, da impossibilidade de oferecer o curso ou que tenha
divulgado
informação conscientemente falsa sobre corpo docente, local de aulas ou viabilidade da turma.

A prova disponível revela frustração da execução da oferta, mas não permite concluir pela intenção de enganar, por fraude deliberada ou por abuso manifesto de posição contratual.

Da mesma forma, a ausência de restituição imediata não basta para configurar má-fé, sobretudo quando há documento indicando tentativa de organização administrativa do reembolso, mediante solicitação de dados da contratante no Id. 227846467.

Dos precedentes invocados

Os precedentes trazidos pela recorrente não alteram a conclusão.

O Agravo Regimental no
AREsp
nº 443018/SP, citado no recurso, não estabelece presunção geral de dano moral em todo cancelamento de curso. O julgado apenas registrou que, naquela hipótese específica, a instância ordinária reconheceu os requisitos da responsabilidade civil a partir do conjunto probatório, cujo reexame era vedado na via especial.

Os julgados estaduais mencionados também dependem de seus próprios contextos fáticos. A existência de cancelamento unilateral de curso ou de falha em serviços educacionais não permite transposição automática de condenação moral para casos em que não se comprovem circunstâncias pessoais agravadas.

Ao contrário,
cito
orientação
desta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSULTORIA NUTRICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS.
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. (...)
O mero descumprimento contratual não gera, po
r si só, dano moral indenizável,
exigindo-se demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a atingir direitos da personalidade.
(...) (N.U 1001183-95.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em
18/06/2026
,
Publicado
no DJE 24/06/2026).

Esse entendimento se ajusta ao caso concreto. A recorrente comprovou o descumprimento e o prejuízo patrimonial, já reparados pela rescisão e restituição. Não comprovou, contudo, lesão autônoma, grave e individualizada à sua esfera extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026